Tribunal: TJMT
Processo: 1020414-03.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1020414-03.2017.8.11.0041
APELANTE: CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA, CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ, ROMILDA VIEIRA BARBOSA, WALDIR DA COSTA QUEIROZ
APELADO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
De acordo com o §2o do art. 99 do CPC/2015, intime-se o apelante a comprovar no prazo legal o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da justiça gratuita.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator